Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-19.2025.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-19.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAILSON PABLO LUZIA MORAIS - CPF: 048.071.341-32 (APELADO), ALINE GABRIELLI PINHEIRO SALGADO IAGLA - CPF: 046.397.591-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JAILSON PABLO LUZIA MORAIS - CPF: 048.071.341-32 (APELANTE), ALINE GABRIELLI PINHEIRO SALGADO IAGLA - CPF: 046.397.591-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JAILSON PABLO LUZIA MORAIS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Do Consumidor E Responsabilidade Civil. Apelação Cível. Transporte Aéreo. Avaria De Cadeira De Rodas De Passageiro Tetraplégico. Falha Na Prestação Do Serviço. Danos Morais Configurados. Danos Materiais Devidos. Recurso Da Ré Desprovido. Recurso Do Autor Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por passageiro tetraplégico em face de companhia aérea, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de avarias causadas à cadeira de rodas durante transporte aéreo, e indeferindo o pedido de danos materiais sob o fundamento de que o bem fora consertado no curso do processo.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de transporte aéreo com avaria de equipamento essencial; (
ii
) saber se restaram configurados o nexo causal e o dano moral decorrentes da danificação da cadeira de rodas e da privação de seu uso por aproximadamente 30 dias; (
iii
) saber se o conserto realizado afasta o dever de indenizar por danos materiais e se é cabível a majoração do valor fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução no 400/2016 da ANAC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A comunicação da avaria no prazo de sete dias atende ao art. 32, § 4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, não prevalecendo a alegação de ausência de protesto imediato. O recolhimento do equipamento para reparo evidencia o reconhecimento do dano.

5.
A danificação de cadeira de rodas utilizada por passageiro tetraplégico, com privação de seu uso por cerca de 30 dias sem fornecimento de equipamento substituto, ultrapassa mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral indenizável.

6.
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução nem majoração.

7. Demonstrado que o conserto foi precário e não restabeleceu integralmente a segurança e funcionalidade do equipamento, é devida a indenização por danos materiais correspondente ao valor de nova cadeira de rodas, facultada à ré a retirada do bem avariado após o pagamento, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo, de forma coordenada com o Código Brasileiro de Aeronáutica e normas da ANAC. 2. A avaria de cadeira de rodas de passageiro com deficiência, com privação de uso sem substituição adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. Comprovado que o reparo não restituiu integralmente a funcionalidade e segurança do bem essencial, é devida indenização por danos materiais correspondente ao valor de substituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.678.429/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 28.08.2018; TJMT, AC 1010733-14.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Anglizey
Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de
Direito
Privado, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
m
-
se de
recurso
s
de apelação

cível
interpost
os
por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e JAILSON PABLO LUZIA MORAIS

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
da Comarca de
Alta Floresta
/MT,
na

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
autos n
o

1003058-19.2025.8.11.0007
,
ajuizada

p
elo segundo apelante
,
que
julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial
, para
condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em virtude de avarias causadas à cadeira de rodas do autor durante transporte aéreo, indeferindo, contudo, o pleito de danos materiais sob o fundamento de que o reparo do bem já havia sido realizado pela requerida no curso da lide.

Extrai-se dos autos que a parte autora,
Jailson
Pablo Luzia Morais, pessoa com deficiência tetraplégica e usuári
o
de cadeira de rodas
,
teve seu equipamento de locomoção danificado durante transporte aéreo realizado pela ré, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em voo ocorrido nos dias 15 e 17 de abril de 2025
. Ao desembarcar, constatou que a cadeira apresentava avarias estruturais, como perda de parafusos essenciais, empenamento da estrutura e comprometimento da estabilidade, o que lhe ocasionou risco de queda, prejuízo à autonomia, impossibilidade de realizar fisioterapia e de participar de atividades sociais e esportivas, além de sofrimento físico e
emocional.

Consta, ainda, que a ré inicialmente negou reparo administrativo sob o argumento de ausência de protesto imediato, vindo a oferecer conserto apenas após a judicialização da demanda, ocasião em que reteve a cadeira por aproximadamente 30 dias, sem fornecer equipamento substituto, deixando o autor privado de locomoção durante esse
período.
Embora o bem tenha sido devolvido, persistiram danos estruturais, razão pela qual o autor pleite
ou
indenização por danos materiais no valor de R$ 4.580,05 e
fix
ação dos danos morais, diante da gravidade da situação e da sua condição de extrema
vulnerabilidade
(ID 341180883; 341190858)
.

Após a
instrução processual,
o juízo de origem
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
No concernente ao pedido de danos materiais, indeferiu o pleito nos seguintes termos
:

“Da análise do arcabouço probatório, vejo que a requerida realizou o
concerto
da cadeira de rodas, não havendo, portanto, o que se falar em danos emergentes relacionados ao reparo da cadeira ou sua substituição, até porque ausente qualquer prova de gastos nesse sentido”
(ID 341190889).

Em suas razões recursais, a companhia aérea apelante sustenta a prevalência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega a ausência de nexo causal, argumentando que o passageiro não formalizou o
protesto
no momento do desembarque, o que geraria a presunção de recebimento do bem em perfeito estado. Aduz que procedeu ao conserto da cadeira, sanando qualquer prejuízo material, e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, não ensejando dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório
(ID 341190890)
.

Por sua vez, o autor apelante,
Jailson
Pablo Luzia Morais, recorre pleiteando a reforma parcial da sentença. Argumenta que o conserto realizado pela companhia aérea foi ineficaz e precário, não restituindo ao equipamento a segurança e a funcionalidade originais, razão pela qual insiste na condenação da ré ao pagamento de danos materiais equivalentes ao valor de uma nova cadeira de rodas (R$ 4.580,05). No tocante aos danos morais, sustenta que o valor arbitrado em primeira instância é irrisório diante da gravidade dos fatos
,
notadamente por se tratar de pessoa com tetraplegia que ficou privada de sua mobilidade por cerca de 30 dias sem que a ré fornecesse equipamento substituto, pugnando pela majoração da verba para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
(ID 341190895).

A
s partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos (ID 341190899; 341190900).

Preparo
recursal
recolhido
pela companhia aérea e dispensado ao autor em razão do benefício da justiça gratuita

(ID
340518868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em suas razões, a apelante Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86) sobre o Có
digo de Defesa do Consumir, ao argumento de que a existência de legislação específica afasta a aplicação das normas consumeristas.

No entanto, não assiste razão.
Nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
Isso não impede, porém, que também sejam aplicados, de forma complementar, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução no 400/2016 da ANAC.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A aparente antinomia entre o CBA, o CDC e o CC/16 não pode ser
resolvida
pela simples aplicação das regras tradicionais da anterioridade, da especialidade ou da hierarquia, que levam à exclusão de uma norma pela outra, mas sim pela aplicação coordenada das leis, pela interpretação integrativa, de forma a definir o verdadeiro alcance de cada uma delas, à luz do caso concreto”
(
STJ - REsp: 1678429 SP 2015/0194958-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2018)
.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Comunicação prévia dentro do prazo legal. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução 400/2016 da ANAC.

(N.U 1005250-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)
Destacamos

Assim, este caso deve ser analisado à luz dos diplomas legais supracitados.

Sustenta a apelante a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que o autor não formalizou o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) no ato do desembarque, gerando a presunção de recebimento do bem em perfeito estado.

O argumento não merece prosperar. No caso concreto, verifica-se que o autor retornou à cidade de Alta Floresta em 17 de abril de 2025 (ID 341180888) e, embora não tenha formalizado protesto no exato momento do desembarque, comunicou o ocorrido posteriormente, tendo a empresa requerida se manifestado acerca da reclamação apresentada em 24 de abril de 2025, isto é, apenas 7 (sete) dias após o retorno.

Conforme dispõe o artigo 32, § 4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, o passageiro que verificar violação ou avaria em sua bagagem deve comunicar o fato ao transportador no prazo de até sete dias contados do recebimento, providência que, no caso concreto, foi devidamente observada pelo autor.

Ainda, a norma deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando-se a
hipervulnerabilidade
do consumidor no caso concreto. O autor é passageiro tetraplégico, retornava de tratamento médico, encontrava-se exausto e com urgência fisiológica, sendo desarrazoado exigir que realizasse inspeção técnica da cadeira ainda no desembarque. Além disso, o recolhimento posterior do equipamento pela própria ré para conserto evidencia reconhecimento implícito da avaria e de sua ocorrência durante o transporte.

Outrossim, a ré alega que os fatos configuram mero aborrecimento e pede o afastamento da condenação
ao pagamento de danos morais
ou a redução do valor arbitrado (R$ 10.000,00).

O dano moral configura-se pela violação a direitos da personalidade, compreendidos, entre outros, na honra, imagem, dignidade, integridade psíquica e liberdade individual, encontrando fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral não se presume, exigindo-se a demonstração de que a conduta ilícita ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando efetivo e relevante abalo à esfera íntima da parte lesada
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

Nesse sentido, leciona o doutrinador Sérgio
Carvalhieri
Filho:

"Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2007, p. 80).

Nota-se, portanto, que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima do indivíduo de modo relevante e juridicamente apreciável, com reflexos negativos sobre sua dignidade, honra, integridade psíquica ou tranquilidade existencial. Não se confunde com meros aborrecimentos ou frustrações próprias da vida em sociedade ou das relações negociais, exigindo que o abalo ultrapasse o limite do desconforto ordinário para alcançar efetiva repercussão na esfera moral do ofendido.

No caso dos autos, a ocorrência de dano moral é evidente. A avaria de equipamento essencial à locomoção de pessoa com deficiência (cadeira de rodas), somada à privação de seu uso por cerca de 30 dias sem fornecimento de substituto, configura grave violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Soma-se a isso a declaração da fisioterapeuta no sentido de que o autor realiza cateterismo intermitente regularmente para evitar complicações urológicas e que, no dia do retorno da viagem, chegou em horário limite para o procedimento, em estado de extremo cansaço físico após longo período sentado, circunstância que o deixou exausto e sem condições de proceder à verificação imediata da cadeira de rodas no desembarque
(ID 341180892)
.

Quanto ao valor, a pretensão de redução não merece acolhida.

O montante fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, conforme será
melhor
detalhado na análise do recurso da parte autora. Portanto, nego provimento ao apelo da ré neste ponto.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JAILSON PABLO LUZIA MORAIS

O autor recorre insistindo na condenação da ré ao pagamento de uma nova cadeira de rodas (R$ 4.580,05), alegando que o conserto realizado foi precário e que o bem perdeu suas características originais de segurança e funcionalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a ré procedeu ao recolhimento e reparo do equipamento, devolvendo-o ao autor. A sentença de origem indeferiu o pedido de dano material sob o fundamento de que o prejuízo patrimonial foi sanado com o conserto. Contudo,
data
venia
,
entendo que assiste razão ao autor neste ponto.

Acerca do tema, o doutrinador Flávio Tartuce destaca que

"Os danos patrimoniais devem ser provados por quem os alega, é antiga essa lição. Nessa seara, são fartas as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de que não se pode reparar o dano hipotético ou eventual. Entre os estudiosos ainda ecoam com profundidade as palavras de Caio Mário da Silva Pereira, segundo as quais “nem todo dano é
ressarcível
, diz
Alterini
. Somente o é aquele que preencher certos requisitos: certeza, atualidade e subsistência. (...). A doutrina entende que o dano, como elemento da responsabilidade civil, há de ser atual e certo.”4 (TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil, loc. cit.,
apud .
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil, 5. ed., cit., p. 39).

Mais adiante, o jurista em epígrafe sustenta que "A prova, com o Código Civil de 2002, não se refere apenas à existência do dano, mas também à sua extensão (art. 944), a fim de que o aplicador do direito fixe o
quantum
indenitário ou reparatório."(TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, edição eletrônica).

As provas colacionadas aos autos, incluindo vídeos e relatos, demonstram que, mesmo após o reparo, a cadeira apresenta instabilidade, empenamento e utilização de peças não originais (parafusos frouxos/adaptados), comprometendo a segurança do usuário.
Tratando-se de bem essencial à saúde e autonomia do consumidor, a mera funcionalidade precári
a não é suficiente.

Para além disso,
observa-se que o autor realiza treinos de atletismo paralímpico, atividade que exige estabilidade, alinhamento estrutural e plena segurança do equipamento, de modo que qualquer comprometimento da estrutura da cadeira potencializa riscos de queda, lesões e agravamento de seu quadro clínico, evidenciando que o reparo parcial não supre a obrigação da ré de recompor integralmente o prejuízo causado.

Portanto, comprovado o vício de qualidade remanescente após o serviço da ré, impõe-se a condenação ao pagamento do valor de uma nova cadeira de rodas, conforme orçamento apresentado (R$ 4.580,05), facultando-se à ré o recolhimento da cadeira avariada após o pagamento da indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ademais, o pedido do autor pela majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, argumentando que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é irrisório, deve ser rejeitado.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a extensão do dano, a conduta do ofensor e a capacidade econômica das partes. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido (privação de uso por 30 dias e transtornos decorrentes) e punir a conduta da ré, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
DANIFICAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EQUIPAMENTO ESSENCIAL À LOCOMOÇÃO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE NOVO EQUIPAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão da danificação de cadeira de rodas adaptada, essencial para locomoção do autor, portador de paralisia cerebral e epilepsia, durante transporte aéreo contratado com a ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a companhia aérea responde objetivamente pela danificação de bagagem especial (cadeira de rodas adaptada) durante transporte; (
ii
) saber se a demora injustificada na substituição do equipamento caracteriza falha na prestação do serviço; (
iii
) saber se os transtornos decorrentes do evento excedem os meros aborrecimentos e configuram dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor da indenização arbitrado em primeira instância observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a cadeira de rodas foi danificada sob responsabilidade da companhia aérea, que reconheceu a irregularidade mediante emissão de relatório de bagagem e procedeu à entrega de novo equipamento somente meses após o fato.

4. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme previsão nos
arts
. 14 do CDC e 734 do CC. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada, diante da ausência de cuidado e da demora na reposição do item essencial à locomoção do autor. Ainda que a companhia tenha, posteriormente, entregue nova cadeira, os danos morais se configuram pelos transtornos causados, sendo cabível a indenização.

5. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço. 2. A danificação de cadeira de rodas adaptada, equipamento essencial à locomoção do consumidor, seguida de demora injustificada na sua substituição, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1003699-07.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.04.2023, pub. DJE 10.04.2023; TJMT, AC n. 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2025, pub. DJE 30.01.2025.

(N.U 1010733-14.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
Destacamos

A majoração para R$ 15.000,00 escaparia aos critérios de moderação usualmente aplicados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jailson
Pablo Luzia Morais, reformando a r. sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.580,05 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinco centavos), referente à aquisição de nova cadeira de rodas
.
Faculta-se à ré a retirada da cadeira avariada após o pagamento da indenização.

Em razão do desprovimento do recurso da parte ré,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré em favor dos patronos da parte autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026